Tribunal: CARF
Processo: 11020.722057/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722057/2017-06
ACÓRDÃO
2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUCIMARA DALL AGNOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
O dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei
sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, é corolário da atribuição
da autoridade fiscal de efetuar o lançamento e decorre da própria essência
da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material
com prevalência da substância sobre a forma.
SOCIEDADE ANÔNIMA. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE LUCROS.
VEDAÇÃO.
Somente em 2021 foi alterada a legislação para permitir que sociedades
anônimas fechadas com receita bruta anual inferior a R$ 78M realizem a
distribuição desproporcional de lucros, nos termos do § 4o inserido ao
artigo 294, pela Lei Complementar no 182.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino acompanhou o
relator pelas conclusões e apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
2
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física com relação a lucros distribuído pela pessoa jurídica Única Saúde
considerando que esta foi criada com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
relativo à prestação de serviço realizada por terceiro sem vínculo empregatício.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo trecho relatório do acórdão recorrido:

Foi lavrado Auto de Infração de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física contra a contribuinte acima identificada do exercício de 2013, no valor total
do crédito tributário de R$ 23.697,49, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fls. 1044 a 1059.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos tributáveis do trabalho considerados pelo impugnante como lucros
distribuídos de pessoa jurídica, com a constituição da empresa Única Saúde com
esse objetivo, dissimulando a natureza jurídica dos rendimentos.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
a) preliminarmente a nulidade por vício material pelo fato de que não houve
omissão de rendimentos, mas, no máximo uma classificação indevida de
rendimentos tributáveis em isentos, já que os valores recebidos pelo impugnante
a título de distribuição de lucros assim informados pela fonte pagadora, foram
realocados pela fiscalização para a condição de rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
Consequentemente se os valores informados na DAA como rendimentos isentos
foram reclassificados à condição de rendimentos tributáveis, não se pode falar em
omissão de rendimentos, e, sendo a descrição dos fatos e enquadramento legal
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
3
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, requerendo seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração;
b) Para a fiscalização as importâncias pagas aos sócios da ÚNICA SAÚDE dentre
eles o impugnante, foram retribuições pelos serviços prestados e constituíram-se
em rendimentos tributáveis, reclassificando tais retribuições como pagamentos
de serviços prestados, sujeitos ao imposto de renda retido na fonte e
rendimentos tributáveis na DAA, fazendo extenso relato contendo pretensas
irregularidades apuradas no PAF 11065.722869/2016-46, que não tem força
probatória para desqualificar o vínculo societário do impugnante junto à empresa
para reclassificar os rendimentos recebidos, tendo por base também o fato de as
distribuições terem ocorrido de forma desproporcional à participação no capital
social;
c) Apesar dos esclarecimentos prestados pela empresa, a fiscalização tentou
deturpar tais esclarecimentos, eis que, em nenhum momento foi reconhecido que
os valores pagos aos sócios decorreram unicamente dos trabalhos executados
pelos sócios, mas, pelo contrário, que o resultado da companhia, apurado em
observância às regras contábeis e aos ditames legais e estatutários foi distribuído
entre os sócios de forma desproporcional à participação societária e atendendo a
critérios definidos em comum acordo, tais como, a colaboração na geração das
receitas obtidas, e, por consequencia do próprio resultado objeto da distribuição,
não havendo falar que, mesmo agindo pessoalmente na prestação dos serviços os
sócios passam a agir em nome próprio e ou distantes da finalidades da sociedade;
d) A lógica fiscal de que a distribuição de lucros deve respeitar a participação do
capital destoa do cenário societário contemporâneo, no qual, não raras vezes os
sócios contribuem diferentemente para o resultado da sociedade. Ocorre que a
gestão empresarial por diversos sócios pode importar em contribuições para o
negócio, que extrapolam a simples participação no capital. No caso específico da
ÚNICA SAÚDE, os sócios são profissionais da saúde e executam a gestão técnica
da Companhia, de modo que a distribuição do resultado observa o quanto desse
resultado relaciona-se a cada sócio, ou seja, proporcionalmente a sua colaboração
na geração de receitas e envolvimento profissional no período base, guardando
relação com a gestão técnica e não com a quantidade de ações possuídas com a
quantidade de consultas, atendimentos ou horas de plantão dos sócios como
presumiu a fiscalização;
e) Os valores distribuídos não ostentam natureza de rendimentos do trabalho
como alegado pela fiscalização, até porque, os sócios não prestam serviços à
Companhia, mas, sim a terceiros em nome da Companhia de forma a realizar o
seu objetivo social, sendo juridicamente plausível a distribuição de lucros por
critérios outros que não a proporcionalidade ao capital social, estando esses
lucros despidos da natureza de honorários profissionais ao contrário da conclusão
fiscal e nos termos da doutrina e legislação de regência não se trata de honorários
profissionais de contraprestação por serviços prestados;
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
4
f) A menção à lei 11.196/2005, afirma a possibilidade de os sócios prestarem
serviços de caráter personalíssimo ou não com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando
por esta realizada, sujeitando-se tão somente à legislação aplicável à pessoa
jurídica, para fins fiscais e previdenciários;
g) Ressalta ao final que o entendimento fiscal no sentido que a lei societária veda
a distribuição desproporcional de lucros está equivocado, pois, de conformidade
do artigo 17, parágrafos 2o a 4o da lei 6.404/76 deixa claro que a ação com
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo
mínimo participa dos lucros divididos em igualdade de condições com as
ordinárias, depois de estar assegurado o dividendo igual ao mínimo, salvo
disposição estatutária em contrário, ou seja, a lei prevê a possibilidade de
dividendos desproporcional à participação societária com isonomia dentro de
cada classe de ação;
h) No caso da ÚNICA SAÚDE está expressamente estabelecido que os resultados
sejam partilhados de forma desproporcional (Estatuto Social cláusula 27,
parágrafos 1o e 2o), sendo que os minoritários receberam dividendos majorados à
sua participação acionária, e uma eventual infração à legislação societária do
ponto em discussão, não terá o condão de atribuir natureza de verba
remuneratória aos pagamentos efetuados a título de lucro pela Companhia,
isentos através da lei 9.249/95, que também não obriga que a distribuição de
lucros seja proporcional à participação no capital social, transcrevendo ementa do
CARF;
i) Quanto à multa de ofício, caso mantida a autuação, requer seu cancelamento,
considerando, considerando que apresentou sua DAA de conformidade com o
informe entregue pela ÚNICA SAÚDE, que informavam ser ele beneficiário de
"isenção" indevida, levando-o a incorrer em erro;
j) requer ainda seja reconhecida a nulidade ou improcedência do lançamento e a
exclusão da multa de ofício.

Sobreveio o acórdão no 04-47.189, proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, com
dispensa de ementa, que entendeu pela improcedência da impugnação, (fls. 1086-1090).
Cientificada em 05/12/2018 (fl. 1095), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
14/12/2018 (fls. 1099-1111), em que alega:
 Preliminar de nulidade do auto de infração por inexistir omissão de
rendimentos, mas requalificação de rendimentos declarados em DAA;
 No mérito, alega que a Recorrente é acionista da sociedade empresária
Única Saúde, pois constava do quadro social e prestava serviços a terceiros,
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
5
sendo remunerada pelo resultado do serviço que ela própria gerou na
sociedade;
 Exclusão da multa de ofício pois houve, se muito, erro no preenchimento da
declaração, o que autorizaria o afastamento da multa de ofício com base na
aplicação da Súmula CARF no 73.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de requalificação de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica declarados como isentos na hipótese de se constar a ocorrência de fraude
decorrente da utilização de estrutura societária pela cessão de 1 quota à Recorrente, que passou a
receber sua remuneração pelo trabalho isenta de imposto de renda. A Recorrente alega nulidade
do lançamento, que houve regularidade de sua conduta e pede aplicação da Sumula CARF no 73.
A Recorrente alega que houve nulidade por se tratar de requalificação dos
rendimentos e não de omissão, matéria que em verdade se confunde com o mérito. Isso, pois as
nulidades decorrem de atos praticados com preterição de direito de defesa ou por autoridade
incompetente, como prevê o artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972. Dessa forma, a nulidade
alegada será cotejada com o mérito.
Como consta do relatório fiscal, a sociedade ÚNICA SAÚDE se estruturou na forma
de sociedade anônima e tinha como objeto prestar serviços de saúde. É válido transcrever trechos
do relatório fiscal abaixo:

A ÚNICA SAÚDE é sociedade anônima localizada no município de Taquara/RS, Rua
Emílio Lúcio Esteves, n° 1131, sala 409, bairro Centro (também referida neste
documento como “empresa”, “companhia”, “sociedade” e “pessoa jurídica”).
Conforme Estatuto Social (docs. 04 e 23), a “companhia tem por objeto a
exclusiva prestação de serviços de saúde, em todas suas especialidades e áreas, a
administração e gestão de serviços de saúde, além de quaisquer atividades afins,
correlatas, acessórias ou complementares às descritas anteriormente, atuando na
iniciativa pública e privada, podendo ainda, participar do capital de outras
sociedades, como sócia, sócia-quotista ou acionista”.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
6
Em consonância com os objetivos sociais, a empresa firmou contratos de
prestação de serviços com entes públicos e privados. A análise dos dispositivos
pactuados indica claramente a atuação empresarial, desenvolvendo as atividades
inerentes à prestação de serviços mediante contraprestação econômica (por
exemplo, supervisão e fiscalização dos seus colaboradores, emissão de notas
fiscais, recebimento de pagamentos e, destaque-se, responsabilidade sobre as
obrigações trabalhistas, tributárias, sociais e previdenciárias decorrentes das
relações com seus trabalhadores).
(...)
Obviamente, para prestar os serviços a que se propunha, a empresa valeu-se de
profissionais pessoas físicas (médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros,
assistentes sociais e outros) e remunerou-os, de fato, pelos trabalhos
desenvolvidos e não pela condição de sócios.
Como se detalha a seguir, em vez de pagar salários ou honorários aos seus
colaboradores e recolher os encargos tributários e previdenciários legalmente e
consequentemente devidos, a empresa ÚNICA SAÚDE empreendeu simulação ao
caracterizar trabalhadores como sócios da companhia e ao atribuir às
remunerações pagas as falsas qualificações de pró-labore e de distribuição
antecipada de lucros. Tais valores eram informados como rendimentos isentos
nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) apresentadas pela
empresa, resultando na supressão indevida de obrigações tributárias em prejuízo
do erário público (docs. 67 e 68). As DIRFs são apresentadas como arquivos
digitais de texto puro, com tipos de registros indicados no início de cada linha do
arquivo e com campos delimitados pelo caractere “|”. A pessoa física beneficiária
de um pagamento é identificada pelo registro “BPFDEC” e o valor de lucros
isentos recebido por essa pessoa física consta no primeiro registro “RIL96” após a
identificação da pessoa física beneficiária (os valores monetários constantes no
arquivo da DIRF são informados em centavos – o valor de R$ 123.456,78 aparece
no arquivo como “12345678”.
Conforme constava no sítio da ÚNICA SAÚDE na Internet (doc. 64), a empresa
oferecia serviços de consultoria na seleção de pessoal qualificado e na
manutenção de escalas de trabalho, comprometendo-se a buscar profissionais
qualificados para o fechamento das escalas dos clientes contratantes. Além disso,
uma relação de “Plantões Disponíveis” era disponibilizada no sítio da empresa e
quaisquer profissionais podiam se candidatar a atuar nos plantões oferecidos,
mediante prrenchimento de formulário no próprio sítio. Ou seja: a empresa não
buscava novos sócios; na verdade, recrutava pessoal especializado para prestar os
serviços a que se propunha.
Todavia, em vez de firmar contratos de trabalho com os profissionais selecionados
e pagar os honorários pelos serviços prestados, a empresa fazia-os preencher um
documento chamado “Termo de Transferência de Ações”(docs. 58 a 63), pelo qual
o profissional formalizava a aquisição de 1 (uma) ação da companhia, no valor de
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
7
R$ 1,00 (um real), passando a figurar como sócio da empresa e a receber as
remunerações pagas pelos serviços prestados disfarçadas de pró-labore e de
antecipações de distribuição de lucros. Nas respectivas Declarações de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPFs), os profissionais contratados
informavam a parcela de remuneração recebida sob a denominação de
distribuição de lucros como isentos do imposto (ou, por vezes, deixavam de
informavar esses valores na sua totalidade), omitindo renda tributável em
prejuízo do erário. Corroboram essa narrativa os fatos e os argumentos expostos
abaixo.
O primeiro fato que merece atenção diz respeito à correção e à confiabilidade dos
documentos que formalizavam o ingresso no quadro societário da companhia, os
denominados “Termos de Transferência de Ações”. A ÚNICA SAÚDE foi
constituída em fevereiro de 2010, com capital social de R$ 5.000,00 dividido em
5.000 ações ordinárias nominativas no valor individual de R$ 1,00, das quais 4.500
ações foram integralizadas por Rogério Luís Boff(...) e 500 ações foram
integralizadas por Rafael Nikolay (...) – dados colhidos na ata de constituição
(docs. 04 e 23) e nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB). A partir de junho
de 2010, passaram a ingressar novos “acionistas” na sociedade, sempre com a
transferência de uma única ação do sócio minoritário original (Rafael Nikolay)
para o sócio ingressante (na realidade, um novo profissional prestador de serviço
para a empresa visando ao cumprimento dos contratos por ela firmados). Até
outubro de 2014, a ÚNICA SAÚDE contava com mais de 230 “acionistas”
proprietários de somente uma ação. Nenhuma das transferências unitárias de
ações foi informada à RFB, apesar de terem sido informadas as transferências de
ações entre os sócios de fato:
Rogério Luís Boff, Rafael Nikolay (que saiu da sociedade em 03/12/2012) e Bruno
Rodrigo Ferreira (que ingressou na sociedade em 03/12/2012).
A análise dos “Termos de Transferência de Ações” mostra claramente que esses
documentos contêm importantes inconsistências. Segundo eles, no dia
20/06/2010, às 8h, um “investidor” adquiriu uma das 500 ações pertencentes a
Rafael Nikolay. No mesmo dia, uma hora depois, às 9h, outro “investidor”
adquiriu, de idêntica forma, uma dentre as 500 ações de propriedade de Rafael.
Três dias depois, em 23/06/2010, às 9h, mais um “investidor” adquiriu,
igualmente, uma das 500 ações que eram de Rafael. Nos registros documentais,
contudo, não se confirmam tais ocorrências. Por exemplo: segundo o termo de
23/06/2010, mesmo após já ter, em tese, alienado duas ações, Rafael continuava
possuindo 500 ações (e não 498 ações como seria o esperado após as duas
primeiras transferências).
Apesar de, excepcionalmente, haver termos de transferência fazendo menção a
quantidades menores do que 500 ações pertencentes a Rafael Nikolay, a quase
totalidade dos termos de transferência registra que ele detinha 500 ações no
momento de cada repasse, mesmo após a ocorrência, em princípio, de
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
8
transferência anteriores. Exemplo disso é o termo emitido em favor de um dos
“investidores” em 26/05/2011 (doc. 60), no qual Rafael continuava com a posse
de 500 ações da ÚNICA SAÚDE mesmo após ter, supostamente, transferido mais
de 100 ações a outros “investidores” anteriormente.
Da análise dos termos de transferência, conclui-se que eles constituíam mera
formalidade executada quando um novo trabalhador era admitido na empresa. As
falhas nas informações neles registradas podem ser explicadas pela falta de
atenção no seu preenchimento, porque não havia suporte factual para os
documentos: tais transferências de ações não ocorriam na realidade e os termos
eram elaborados somente para atribuir aos empregados a falsa condição de
acionistas da companhia, justificando o pagamento de salários tributáveis como
antecipações de distribuição de lucros (os quais são isentos de imposto de renda e
se encontram fora do campo de incidência da contribuição previdenciária).
Na Ata da Assembleia Geral Extraordinária n° 001/2012 (docs. 04, 23 e 57),
realizada 03/12/2012, consta que o sócio Rafael Nikolay saiu da sociedade,
transferindo a totalidade de sua participação para Bruno Rodrigo Ferreira(CPF no
017.837.250-10): 500 ações no valor individual de R$ 1,00 (correspondentes a
10% do capital social da ÚNICA SAÚDE). O teor desse documento explicita, da
mesma forma, que não houve qualquer outra alienação de ação até a data da
realização dessa assembleia. Ou seja: todas as supostas transferências de ações
aos empregados contratados não existiram.
Quanto ao verdadeiro quadro societário da companhia, as evidências
demonstram que os únicos acionistas de fato da empresa no período fiscalizado
foram Rogério Luís Boff (proprietário de 4.500 ações), Rafael Nikolay(proprietário
de 500 ações até 03/12/2012) e Bruno Rodrigo Ferreira (proprietário, a partir de
03/12/2012, das 500 ações anteriormente pertencentes a Rafael Nikolay). Embasa
essa conclusão o comportamento da ÚNICA SAÚDE, em várias oportunidades, de
não considerar como acionistas da companhia os profissionais que adquiriram
somente uma ação por meio dos “Termos de Transferência de Ações”. Os
seguintes fatos exemplificam esse comportamento:
a) De acordo, também, com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária n°
001/2012, realizada em 03/12/2012, o sócio Rafael Nikolay saiu da sociedade,
transferindo integralmente sua participação para Bruno Rodrigo Ferreira. Segundo
as informações registradas na ata, Rafael alienou 500 ações no valor individual de
R$ 1,00(correspondentes a 10% do capital social da ÚNICA SAÚDE) para Bruno.
Todavia, os registros da ata ignoraram por completo a existência de outros sócios
da companhia, apesar de a companhia já ter pagado, até aquela data,
“antecipações de distribuição de lucros” para 169 profissionais que,
supostamente, possuíam uma ação, cada um, adquirida de Rafael Nikolay.
b) Ainda sobre os atos registrados na ata citada no parágrafo anterior, constou
que a respectiva assembleia foi realizada às 10h do dia 03/12/2012 na sala
comercial no 503 do edifício localizado na Rua Dr. Edmundo Lauffer, no 299, na
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
9
cidade de Igrejinha/RS, e que “houve confirmação da totalidade dos acionistas
presentes, todos em pleno gozo de seus direitos, a saber, encontram-se presentes
os subscritores de 100% das ações do capital social”. Ou seja, teria havido o
comparecimento da totalidade dos acionistas da empresa na assembleia.
Conforme relatado no Termo de Intimação Fiscal no 02 do procedimento fiscal
junto à empresa (doc. 48), a fiscalização da RFB esteve nessa sala comercial – já
que o local, à época da lavratura do termo, constava nos cadastros da RFB como
sede da companhia – e constatou que se tratava de uma sala comercial de
pequenas dimensões. Entretanto, no mesmo mês da assembleia, dezembro de
2012, a empresa realizou pagamentos a título de antecipações de distribuição de
lucros a pelo menos 85 supostos sócios (profissionais prestadores de serviços),
quantidade de pessoas que não caberia na sala que era sede da companhia na
data da assembleia. Além do mais, sendo profissionais de saúde os supostos
acionistas, não é crível que todos tenham se ausentado de seus trabalhos,
plantões e consultórios, para comparecer à assembleia em um dia útil. Assim,
apenas uma entre as seguintes hipóteses é viável: ou não houve o
comparecimento da totalidade dos sócios e os registros da ata estão equivocados,
ou o comparecimento dos detentores de 100% das ações da companhia
(totalidade dos sócios) referiu-se somente a Rogério Luis Boff e a Rafael Nikolay,
únicas pessoas cujas assinaturas constaram na ata. Essa segunda hipótese é
convergente com as demais evidências e reforça que os profissionais
trabalhadores contratados não eram acionistas da empresa.
c) Acrescente-se que, na referida ata de dezembro de 2012, registrou-se que
todos os sócios presentes "apuseram suas assinaturas no livro de presenças”.
Mediante o item 03 do Termo de Intimação Fiscal no 03 (doc. 52) e o item 01 do
Termo de Intimação Fiscal no 04 (doc. 55), a fiscalização solicitou o livro no qual
foram registradas as presenças de sócios nas assembleias, mas a empresa não
atendeu à solicitação: não apresentou o livro e a própria existência do livro não
foi comprovada. Apesar dessa omissão da empresa não provar nada de forma
isolada, a não apresentação do livro de presenças corrobora a conclusão de que a
ÚNICA SAÚDE somente teve três sócios no período fiscalizado, os quais são os
únicos assinantes da ata de assembleia analisada.
d) Na ata da Assembleia Geral Extraordinária n° 001/2013, realizada em
05/06/2013 (docs. 04, 23 e 57), foi registrado que “o presidente declara em nome
da empresa que a mesma está incluída na exceção constante no artigo 294, inciso
II da Lei n° 6.404/76, conforme balanço patrimonial anexo”. A regra do artigo 294
da Lei n° 6.404/76 dispensa a companhia fechada que tiver menos de vinte
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 de publicar suas
demonstrações financeiras, relatório da administração, parecer do conselho fiscal
e outros documentos.
Embora a companhia informasse já ter pago antecipações de distribuição de
lucros a 200 supostos acionistas, continuava declarando possuir menos de 20
sócios na ata de junho de 2013. Ou seja, a própria empresa, mais uma vez, não
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
10
considerou que os profissionais prestadores de serviços (supostamente
possuidores de apenas uma ação) eram acionistas da pessoa jurídica, ratificando a
conclusão de que apenas Rogério Luis Boff, Rafael Nikolay e Bruno Rodrigo
Ferreira foram, de fato, sócios da empresa no período fiscalizado.
e) Por fim, em consonância com todos os fatos já relatados, cabe ressaltar que os
cadastros da RFB atualizados pela própria ÚNICA SAÚDE sempre contiveram como
sócios somente Rogério Luís Boff, Rafael Nikolay e Bruno Rodrigo Ferreira. Aquele
com 95,00% do capital social durante todo período fiscalizado, esse com 5% até
sua saída em 03/12/2012 – com a venda de sua participação –, este com 5,00% a
partir do seu ingresso em 03/12/2012 – com a aquisição da totalidade da
participação de Rafael Nikolay.
Frente aos fatos relatados, conclui-se que os profissionais prestadores de serviços
que, supostamente, possuíam uma única ação da empresa no valor de R$ 1,00,
nunca foram reais sócios da empresa, o que lhes impediria de receber quaisquer
lucros da companhia.
Todavia, mesmo que fosse ignorado o artifício utilizado pela empresa para
mascarar o corpo clínico prestador dos serviços como composto por acionistas
(dissimulando os pagamentos efetuados às pessoas físicas sob a denominação de
antecipações de distribuição de lucros isentos), mesmo que se admitisse que os
profissionais foram realmente sócios da empresa, o tratamento dado pela
companhia aos honorários pagos pelos serviços prestados não guardaria qualquer
correlação com a verdadeira natureza jurídica de tais pagamentos, conforme
exposto a seguir.
Em primeiro lugar, a remuneração dos colaboradores pessoas físicas, foi realizada
mediante pagamentos mensais e em montantes calculados em função dos
volumes e modalidades dos serviços executados por cada profissional, sem
correlação alguma com a participação social, com o capital empregado na
companhia ou com os resultados da empresa. Por óbvio, nos períodos (meses ou
anos) em que determinado trabalhador não prestou serviços, não houve qualquer
pagamento àquele prestador de serviços, mesmo permanecendo ele como um
dos supostos sócios da empresa. Portanto, os valores pagos decorreram
unicamente dos trabalhos executados (por exemplo, consultas, atendimentos e
horas de plantão), deixando transparecer claramente a natureza de rendimento
do trabalho e não de rendimento do capital.
(...)
Contudo, o parágrafo 1o do artigo 27 do estatuto social da companhia (docs. 04 e
23) estabeleceu que “havendo concordância da maioria do capital social, poderá
ser elaborado Acordo Social dispondo sobre participação nos lucros e nas perdas
sem obedecer a proporcionalidade do capital, desde que atendido os requisitos
legais para tanto”, ilegalmente permitindo a distribuição de lucros de forma
desproporcional à participação acionária.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
11
Nitidamente, os mentores da simulação perpetrada pela ÚNICA SAÚDE copiaram
dispositivo contratual permitido a outras formas de organização empresarial (por
exemplo, às sociedades simples e às de responsabilidade limitada), ignorando a
espécie sob a qual foi organizada a empresa (sociedade anônima) e afrontaram
manifestamente a vedação legal de dividir resultados de forma desproporcional
nas companhias.
Observa-se que o montante pago a cada profissional dependia da “colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional” (como informou a própria
empresa). Ou seja: os valores pagos variaram única e exclusivamente em função
dos trabalhos executados que resultaram nas receitas geradas individualmente
para a sociedade, sem correlação alguma com o capital social ou com a
quantidade de ações.
Os lucros de uma companhia são o resultado positivo das atividades da sociedade
em determinado período e são normalmente apurados ao final do exercício social.
Não há problema na prática empresarial de adiantar parcela dos possíveis lucros e
confrontá-la com os lucros efetivamente auferidos somente ao término do
exercício social, para que sejam feitos os devidos ajustes entre o que foi
adiantado e o que cada sócio efetivamente teve direito, entretanto a ÚNICA
SAÚDE efetuou pagamentos de antecipações de lucros que nunca sofreram o
ajuste com os lucros efetivamente apurados ao final de cada exercício social. De
acordo com os dados contábeis da empresa, os profissionais receberam sempre
valores mensais que, ao final do exercício social, foram transferidos para
resultado sem sofrer ajuste algum. Ou seja, os valores mensalmente pagos a cada
“acionista” prestador de serviços nunca foram ajustados pelo lucro empresarial
do exercício. Tal fato manifesta, mais uma vez, que os pagamentos decorreram
unicamente dos trabalhos realizados, não tendo ligação alguma com os lucros da
empresa apurados ao final de cada exercício social.
(...)
Verifica-se que os pagamentos efetuados aos profissionais prestadores de
serviços (“acionistas” com uma ação de R$ 1,00) foram feitos mensalmente e
proporcionalmente às receitas dos serviços de saúde realizados por cada um,
deduzindo os tributos incidentes sobre tais receitas e um valor para atender “os
custos e despesas necessárias à administração e gestão da companhia”.
Independentemente da apuração de lucros, os profissionais prestadores de
serviços foram remunerados, o que mostra, novamente, a natureza de
rendimentos por trabalho.
Cabe ainda ressaltar que os pagamentos efetuados a título de “antecipações de
lucros” além de não sofrerem confronto com o resultado final do exercício social,
não ocorriam em todos os meses. Mesmo que fosse cogitado que a empresa
apurasse seus resultados e distribuísse os respectivos dividendos mensalmente,
verifica-se que, em muitos meses, um grande número de profissionais não
recebeu “adiantamento de lucros”, ainda que permanecesse na condição de
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
12
“acionista”. Pelas informações apresentadas pela ÚNICA SAÚDE, isso teria
ocorrido porque, naqueles meses, tais profissionais não colaboraram na geração
de receitas e não se envolveram profissionalmente (logicamente, não
trabalharam, não fazendo jus, assim, aos seus pagamentos). A inexistência de
lucros "adiantados" aos acionistas detentores de uma ação evidencia, mais uma
vez, que os valores pagos aos profissionais naqueles meses em nada se
relacionavam com distribuição de lucros.
Relativamente à denominação adotada pela ÚNICA SAÚDE para os pagamentos ao
seu corpo profissional, vale lembrar que, no direito tributário, o conteúdo
prevalece sobre a forma. O fato de os honorários profissionais pagos pelos
serviços prestados terem sido denominados de “adiantamentos de lucros” não
tem o condão de desnaturar a qualidade de rendimento do trabalho que tais
pagamentos tinham e, tampouco, pode afastar a incidência das normas
tributárias. Por conseguinte, já que os pagamentos efetuados foram rendimentos
do trabalho, são tributáveis pelo imposto de renda e sofrem incidência de
contribuições previdenciárias, sendo irrelevante a denominação jurídica, o
“nomen iuris” atribuído pela companhia.
Pelas razões expostas, conclui-se que as importâncias pagas aos profissionais
foram retribuições pelos serviços e constituíram rendimentos tributáveis dos
trabalhos por eles prestados. Consequentemente, a ÚNICA SAÚDE cometeu
infração tributária ao não efetuar a retenção de imposto de renda na fonte a que
estava obrigada por força do disposto no artigo 717 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
Da mesma forma, por estarem no campo de incidência das contribuições
previdenciárias (já que a empresa não recolheu ou declarou a Contribuição
Previdenciária Patronal devida conforme artigo 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91),
restou verificada falta de pagamento e de declaração da contribuição
previdenciária patronal. (fls. 1047-1054)

Veja-se que a fiscalização demonstrou a existência de uma artificialidade na forma
com a qual a sociedade buscava sócios no mercado, dado que estes seriam em verdade os
empregados que prestariam os serviços ao final. Neste caso a artificialidade se agrava pela
constatação de que as distribuições se davam de forma desproporcional ao capital social, dado
que o artigo 202 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece a forma de fixação dos dividendos devidos a
cada acionista, que não podiam ter tratamento discriminatório com relação ao valor a ser
distribuído, nos termos abaixo colacionados:

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas: (Redação
dada pela Lei no 10.303, de 2001) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
13
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes
valores: (Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e (Incluída pela
Lei no 10.303, de 2001)
b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores; (Incluída pela Lei
no 10.303, de 2001)

Somente em 2021 foi alterada a legislação para permitir que sociedades anônimas
fechadas com receita bruta anual inferior a R$ 78M a realização de distribuição desproporcional
de lucros, nos termos do § 4o inserido ao artigo 294, pela Lei Complementar no 182, conforme
redação abaixo:

Art. 294. A companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R$
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá:
(...)
§ 4o Na hipótese de omissão do estatuto quanto à distribuição de dividendos,
estes serão estabelecidos livremente pela assembleia geral, hipótese em que não
se aplicará o disposto no art. 202 desta Lei, desde que não seja prejudicado o
direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a
que tenham prioridade.

Veja-se, portanto, que não se está diante de um mero erro na qualificação dos
rendimentos, em verdade a Recorrente participou de um esquema fraudulento que tinha como
fito suprimir a tributação incidente sobre folha de pagamento, dado que as contratações eram
realizadas mediante cessão de ações de companhia fechada sem que, em verdade, as partes
envolvidas possuíssem um vínculo societário efetivo, inclusive com ofensa à lei pela existência da
distribuição desproporcional.
Também pelo motivo anterior, não se aplica a este caso a Súmula CARF no 73,
quando o erro praticado pelo contribuinte se dá em razão de informação incorreta prestada pela
fonte pagadora. Neste caso a Recorrente participou da operação e obteve um ganho momentâneo
relativo à supressão da tributação incidente sobre a sua remuneração, além de ter deixado de
contribuir com a previdência social. Essa situação não configura mero erro, razão pela qual
entendo que deve ser mantida a multa de ofício aplicada no patamar legal.
Dessa forma, entendo que não merece acolhida o pleito recursal.

Conclusão
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722057/2017-06
14
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino

Divirjo do entendimento pontual do relator, chegando, contudo, ao mesmo
resultado.
Adiro tão-somente à constatação da circunstância da existência de impeditivo legal
à distribuição proporcional, expresso no seguinte trecho, retirado de transcrição per relationem
constante no aludido voto:

Nitidamente, os mentores da simulação perpetrada pela ÚNICA SAÚDE copiaram
dispositivo contratual permitido a outras formas de organização empresarial (por
exemplo, às sociedades simples e às de responsabilidade limitada), ignorando a
espécie sob a qual foi organizada a empresa (sociedade anônima) e afrontaram
manifestamente a vedação legal de dividir resultados de forma desproporcional
nas companhias.

Em relação aos demais pontos, notadamente a errônea rejeição da remuneração
baseada em produtividade como critério para distrição de lucros desproporcionais, remeto ao
meu entendimento constante de outros julgados, como, e.g., RV 15956.720051/2017-96 (Ac.
2202-011.608) e RV 15956.720169/2016-33 (Ac. 2202-011.605).
Ante o exposto, acompanho o relator, pelas conclusões, e menor extensão nas
razões.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1126
DF CARF MF
Original